Tribunal: TJDFT
Processo: 0752554-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ILICITUDE DE INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL. QUEBRA DE SIGILO. CADEIA DE CUSTÓDIA. VALIDADE DE PROVAS DO INQUÉRITO POLICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MIGRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE. MODULAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. REGIME PRISIONAL. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RECURSO DA RÉ JULIA PARCIALMENTE CONHECIDO. CONHECIDO DEMAIS RECURSOS. APELOS DESPROVIDOS.
1. Configura falta de interesse recursal o pedido formulado pela Defesa que já foi atendido na sentença, o que conduz ao conhecimento parcial da apelação.
2. A decisão que autorizou a interceptação telefônica e a quebra de sigilo de dados dos réus apresenta fundamentação concreta, baseada em indícios suficientes de autoria e materialidade, não se tratando de decisão genérica nem de "fishing expedition" (pescaria probatória).
3. A inclusão de corréu na investigação decorreu de fato novo (ligação telefônica posterior ao crime) para outro corréu, alvo da quebra de sigilo de diálogos telefônicos, dentro do lapso temporal autorizado, o que afasta a alegação de interceptação irregular ou indevida ampliação de alcance.
4. O reconhecimento fotográfico da ré não comprometeu a validade da investigação nem contaminou as provas subsequentes, porque não constituiu o ponto de partida ir de seu ingresso na investigação policial, muito menos único elemento indicativo de autoria. 4. 1. A condenação da ré se alicerçou em evidencias independentes e não contaminadas sobre a autoria do crime que lhe foi imputada.
5. A gravação audiovisual do interrogatório extrajudicial demonstra que a ré foi expressamente cientificada sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio, reforçando a ausência de coação. 5. 1. A autoridade policial adotou cautelas procedimentais adequadas, incluindo a presença de servidora da unidade penitenciária durante a diligência, o que contribui para a credibilidade e a legalidade do ato.
6. A alegada quebra da cadeia de custódia não foi comprovada, tanto é que a Defesa não identificou qualquer irregularidade específica no manuseio da prova, tampouco demonstrou prejuízo à confiabilidade dos elementos colhidos.
7. A condenação não se baseou exclusivamente em elementos do inquérito policial. O conjunto probatório é formado por provas judicializadas e corroboradas em Juízo, em consonância com o art. 155 do Código de Processo Penal.
8. A condenação dos réus foi alicerçada em um conjunto probatório robusto, formado por: (i) depoimentos coerentes das vítimas; (ii) imagens de câmeras de segurança; (iii) dados de geolocalização dos celulares; (iv) interceptações telefônicas; (v) rastreamento de bem subtraído; (vi) declarações de policiais e testemunhas; e (vii) confissão parcial extrajudicial da corré.
9. A valoração negativa da culpabilidade foi legítima, que evidenciou elevada reprovabilidade da conduta dos réus, os quais estavam em cumprimento de pena por outro delito.
10. Havendo duas ou mais causas de aumento no crime de roubo, uma delas pode ser utilizada na terceira fase e, as demais, podem ser deslocadas para a primeira-fase.
11. Quanto ao cálculo da pena, a jurisprudência, embora não guarde uniformização quanto ao valor ideal a ser adotado, mas com objetivo de encontrar valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos. Adotado o critério de 1/8 (um oitavo), sob o termo médio das penas cominadas ao delito, o que se mostra razoável e deve ser mantido.
12. O regime inicial fixado observou os parâmetros do art. 33 do Código Penal, considerando a quantidade de pena, os antecedentes, a reincidência e as circunstâncias do crime, não se justificando abrandamento.
13. A negativa do direito de apelar em liberdade foi fundamentada na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração, não havendo violação à presunção de inocência.
14. Recurso da ré JÚLIA parcialmente conhecimento. Recursos dos demais corréus conhecidos. Desprovidos os apelos.